Tribunal: TCU
Processo: 004.088/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10750/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a CÂMARA, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, e em linha com o pronunciamento da SecexTrabalho às peças 395/396, em acolher as justificativas apresentadas pelo Coren-PR quanto ao cumprimento das determinações exaradas nos subitens 9.5 a 9.6 do Acórdão 5174/2016-TCU-Primeira Câmara , encerrar estes autos, ante o cumprimento integral dos objetivos para os quais foram constituídos, e apensá-lo em definitivo ao processo originador (TC- Processo 014.096/2009-7 ), após a adoção das medidas indicadas no subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.088/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná (00.414.697/0013-51) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Clarice Zendron Dias Tanaka (24061/OAB-PR) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Coren-PR acerca das seguintes falhas ou impropriedades verificadas por este Tribunal, com vistas a que adote as medidas de sua alçada para correção e de modo a evitar sua repetição: 1.7.1.1. existência, nos instrumentos contratuais, de cláusulas padrão, como a seguir transcrita, que desobrigam os empregados contratados para exercer função de confiança e atividades de gestão da anotação de horário em cartão-ponto e do controle de frequência, também não se lhe estendendo Banco de Horas, as quais devem ser evitadas a fim de não conflitarem com a determinação constantes do subitem 9.5.2 do Acórdão 5174/2016-TCU-Primeira Câmara : CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO, por exercer função de confiança, atividades de gestão, incompatível com a fixação de horário de trabalho, fica desobrigado da anotação de horário em cartão-ponto e do controle de frequência, também não se lhe estendendo Banco de Horas. 1.7.1.2. existência de notas de empenho assinadas pelos próprios beneficiários, implicando ausência de segregação de funções; 1.7.2. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com a instrução e pronunciamento de peças 395/396 (SecexTrabalho) a fim de que essa entidade federal, haja vista suas atribuições legais, tenha ciência das determinações feitas pelo subitem 9.5 do Acórdão 5174/2016-TCU-Primeira Câmara , bem como das medidas adotadas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o cumprimento delas, conforme assinalado no pronunciamento da SecexTrabalho; 1.7.3. enviar cópia deste acórdão à Controladoria Geral da União do Paraná, para ciência das determinações constantes do subitem 9.6 do Acórdão 5174/2016-TCU-Primeira Câmara , bem como das medidas adotadas pela Universidade Federal do Paraná para o cumprimento delas, ou seja, do desfecho dos quatro processos administrativos disciplinares instaurados pela UFPR em desfavor de seus funcionários Jorge Cavalim de Lima, Marco Antônio de Araújo, Aguinaldo Gonçalves da Cruz e Hellen Roehrs, enviando-se-lhe, juntamente, cópia da instrução e pronunciamento da SecexTrabalho; 1.7.4. dar ciência deste Acórdão ao Coren-PR.